Tribunal: TJES
Processo: 0015145-51.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015145-51.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE NILSON DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015145-51.2016.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ NILSON DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO
CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois a versão do acusado é isolada e carece de credibilidade, não havendo motivos para se desconstituir a versão dos agentes públicos. Ademais, embora o acusado tenha alegado que tudo não passou de um mal entendido, os agentes foram firmes, desde o primeiro momento, em relatarem o contexto e o detalhamento da oferta, conduzindo-o à Polícia Civil, e confirmando a promessa de vantagem indevida.

2. Há provas judicializadas suficientes à manutenção da condenação, inexistindo violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.

3
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015145-51.2016.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ NILSON DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ NILSON DE JESUS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5949288, pp. 333-339), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.

333
, do Código Penal,
à pena de
0
2
(
dois
) ano
s, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de julho de 2016, por volta das 16 horas, na Penitenciária Regional de Linhares, o denunciado ofereceu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao chefe da segurança, senhor Antônio da Silva Crivelari, para que extinguisse Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de corrupção ativa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição, a defesa argumenta ausência de provas judicializadas, alegando violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, porém entendo que os argumentos não prosperam.

Inicialmente, a
materialidade
e a autoria
dos fatos estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 21-23) e pelas provas orais colhidas nos autos.

Em
juízo
, o policial penal Nelson Rodrigo Pereira Merçon confirmou os fatos, relatando que o apenado fora flagrado na posse de um aparelho celular, no interior do estabelecimento prisional, constatando-se que realmente ele era o usuário, passando a responder um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). No retorno da oitiva, o apelante solicitou uma audiência particular com o declarante (Nelson), assistente de direção, e com o chefe de segurança (Antônio Crivelari), que não se encontra mais no País. Chegando na sala, o apelante solicitou uma “ajuda” nesse PAD, mas, depois, o declarante precisou se ausentar da sala. Em seguida, Antônio retornou, dizendo que o acusado lhe havia
oferecido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
pela extinção do procedimento administrativo.

O policial penal relatou que, diante disso, retornou à sala e questionou o acusado, tendo este respondido que já havia conversado com Antônio, e que
a mesma proposta feita a Antônio estava aberta à Direção do Presídio
. Posteriormente, foi solicitada a presença do Diretor, e, na presença deste, o apenado negou ter realizado qualquer oferta. Por fim, confirmou o depoimento extrajudicial (pp. 13-14).

Ressalto que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Antônio Crivelari, por não tê-lo encontrado, valendo ressaltar que a testemunha Nelson Rodrigo disse que este saiu do País, não sabendo localizá-lo. Contudo, extrajudicialmente, o agente Antônio da Silva Crivelari havia apresentado a mesma versão (pp. 11-12).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

De seu turno, o acusado afirmou, em juízo, que, realmente pediu uma “ajuda” aos policiais penais, para que
“deixassem o PAD para lá”
, pois estava prestes a obter progressão, negando, contudo, ter oferecido vantagem econômica aos agentes. Extrajudicialmente, o acusado também havia negado a oferta de vantagem ilícita, dizendo que apenas pediu uma “ajuda” aos agentes.

Ocorre que a versão do acusado é
isolada
e
carece
de credibilidade, não havendo motivos para se desconstituir a versão dos agentes públicos.

Ademais, embora o acusado tenha alegado que tudo não passou de um mal entendido, os agentes foram firmes, desde o primeiro momento, em relatarem o contexto e o detalhamento da oferta, conduzindo-o à Polícia Civil, e confirmando a promessa de vantagem indevida.

Portanto, entendo que há provas judicializadas suficientes à manutenção da condenação, inexistindo violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)